Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferido pedido de tutela de urgência de retenção das chaves de imóvel até o adimplemento de valor correspondente a atualização monetária.
2. Ao contrário do que definido na decisão agravada, não verificados os requisitos para concessão da tutela recursal previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).
3. Na hipótese, o agravante impugna a validade do termo aditivo pelo qual instituída a atualização monetária segundo o ICC/DF sob a alegação de que foi firmado sem sua anuência e de que o ICC/DF já estaria incluso no valor original do imóvel, nos termos do Termo Aditivo ao Ato Associativo e do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. 3.1. A verificação da existência do crédito vindicado pela agravada e do alegado inadimplemento é matéria a ser verificada à luz do contraditório.
4. Diante do atraso e da incerteza quanto à data de entrega do imóvel, a concessão da tutela de urgência sob o fundamento de sua proximidade não se justifica. 4.1. Lado outro, resta evidente o perigo de dano na hipótese de retenção das chaves do imóvel, haja vista que o adquirente/agravante demonstrou ser pessoa economicamente hipossuficiente, sendo desproporcional a medida que impede a posse do bem em razão de alegado inadimplemento de valor correspondente a juros quando o valor principal do bem já foi garantido à construtora pelo contrato de financiamento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.